Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716835-24.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JOALDO SILVA DE MEDEIROS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA (CONTRATAÇÃO DE MÚTUOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. QUEBRA DE PERFIL DETECTADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALERTA ("CASH OUT"). FOTOGRAFIA ENVIADA EM TEMPO REAL PELO CONSUMIDOR PARA CONFIRMAÇÃO DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DO TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio). II. A instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, especialmente nos casos envolvendo fraude cometida por terceiro, nos termos da Lei 8.078/1990, artigo 14 e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não despontará a responsabilidade civil, por ausência do nexo causal ou quando ficar demonstra a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento danoso. III. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II) em demonstrar que: (a) constatou a quebra do perfil do consumidor devido às movimentações realizadas e emitiu um alerta de nome “cash out”, a fim de confirmar as transações fora do comum; (b) após a emissão do alerta, o consumidor enviou uma “foto em tempo real” para a confirmação de sua identidade e legitimidade das transações; (c) a conclusão das transações financeiras que ocasionaram prejuízo ao consumidor (PIX) após a confirmação da identidade do consumidor com a “foto em tempo real”. IV. Apesar da ocorrência da fraude, não há nexo causal que enlace alguma falha na prestação de serviços da instituição bancária, de modo que não há que se falar em sua responsabilização civil pelos prejuízos materiais e extrapatrimoniais experimentados pela parte demandante (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II). V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de fraude na realização de empréstimo e a necessária responsabilização da instituição financeira pelos danos causados. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 11.417 (ID 58624996). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005